Tribunal: TJES
Processo: 5009023-80.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009023-80.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA ITALIANO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5009023-80.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: LARISSA ITALIANO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Tem-se recurso inominado contra sentença proferida no id 16482078, sendo este cabível e tempestivo. A recorrente encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça na forma do artigo 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o Recurso no regular efeito do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em síntese, a autora moveu ação pleiteando a redução de sua carga horária sem prejuízo da remuneração, a fim de acompanhar os cuidados e tratamentos necessários de seu filho portador de necessidades especiais. Pretende aplicação analógica do art. 98, §§2º e 3º da Lei n. 8.112/1990, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 1.097 do E. STF.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente,
por compreender que o Tema 1.097 não se aplica ao caso, uma vez que o município de Guarapari possui lei própria a regular o direito pretendido.

Inconformada, a requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16482079, pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões do município no id 16482082.

Eis o resumo da lide. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Em que pese os esforços argumentativos da recorrente no sentido de defender interpretação de que o Tema n. 1.097 deveria ser aplicado com primazia à legislação municipal, tal linha argumentativa não merece guarida. Há de se destacar que a atuação do E. STF não tem finalidade legislativa, apesar de algumas de suas decisões possuírem efeitos vinculantes.

No caso do Tema n. 1.097, a questão analisada naquele julgamento foi especificamente sobre a aplicação do art. 98 da Lei 8.112/90 nos casos de omissão legislativa local (estadual ou municipal). No presente caso, conforme asseverado pelo Juízo sentenciante,
o Município de Guarapari possui lei específica que regulamente a questão
(Lei Complementar n. 153/2024)
e a recorrente
ainda
não atende os requisitos
previstos naquela norma (não alcançou a estabilidade).

Nesse passo, está correta a decisão alcançada pelo Juízo sentenciante, uma vez que não há nenhum fundamento jurídico para negar vigência à Lei Municipal. Portanto, não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a recorrente em custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)